Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743494-93.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANDRE DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO ANDRE DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento de eventuais custas processuais. Em seu apelo, o recorrente comunica o não recolhimento do preparo, uma vez que pede a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Assim como me manifestei nos autos do agravo de instrumento 0750206-05.2023.8.07.0000 (ID. 61137424), compreendo que o apelante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Agora, em sede de apelo, o autor pede novamente a concessão do benefício sem apresentar qualquer elemento que modifique o pedido já apreciado pelo colegiado da 1a Turma Cível, conforme acordão n. 1839093, o qual restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3. No caso, o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 - Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 3. 1. Evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1839093, 07502060520238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Novamente, repiso, os documentos colacionados aos autos permitem concluir que o apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, pela declaração do imposto de renda referente ao ano de 2020 (ID 61137416), extrai-se ganho anual no importe de R$ 128.561,96 (cento e vinte oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos). Note-se que o agravante é militar da marinha e, conforme os dois contracheques juntados, aufere ganho bruto no importe de R$ 18.589,25 (dezoito mil e quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e R$ 13.941,94 (treze mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), respectivamente. Logo, não comprovada a hipossuficiência que justificaria o agravante ser contemplado com a justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retorne os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator